Tribunal: TJBA
Processo: 8041684-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041684-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES DE AMEAÇA, DANO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO MP À PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado Pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Vitória Carolane dos Santos Silva, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 8004180-26.2025.8.05.0229. Narram os autos que a paciente, após discussão familiar com sua genitora, passou a danificar objetos da residência, agarrou a vítima pelo pescoço e proferiu ameaças, afirmando que “mandaria os caras da boca”, em referência a indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, foram encontrados em sua posse 09 (nove) pinos contendo substância com características de cocaína, o que foi confirmado por laudo pericial preliminar, que atestou resultado positivo para cocaína. A paciente teria confessado, em sede policial, que a substância era de sua propriedade e que se destinava à comercialização, tendo inclusive realizado venda anterior de um pino por R$ 10,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se inexiste gravidade concreta na conduta que justifique a prisão preventiva; (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade; e (iv) verificar se cabe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta. A autoridade judiciária destacou que a custodiada, ao ser abordada, encontrava-se em sua residência após ameaçar a genitora com referência a traficantes, o que evidencia comportamento voltado à intimidação e à evasão da persecução penal. 4. Para que seja possível a concessão da prisão domiciliar, é imprescindível a demonstração cabal de que não há outra pessoa que possa assumir os cuidados das crianças durante o período de prisão da paciente, circunstância não comprovada nos autos. 5. Não há que se falar em irregularidades devido a suposta atuação de ofício do juízo ou violação do sistema acusatório ao considerar a presença nos autos de expressas manifestações favoráveis do MP em relação à prisão preventiva da paciente. 6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera. A prisão preventiva não se mostra desproporcional em relação à pena cominada aos delitos imputados, especialmente diante da gravidade concreta do fato e da ausência de elementos que assegurem, no momento, uma provável pena mais branda. A jurisprudência firmada entende que não se pode pressupor a pena final aplicável como critério para a substituição da prisão cautelar por medida menos gravosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O princípio da homogeneidade não justifica a revogação da prisão preventiva quando não há segurança sobre a pena que será fixada, e estão presentes os requisitos legais da cautelar.” "Para que seja possível a concessão da prisão domiciliar, é imprescindível a demonstração cabal de que não há outra pessoa que possa assumir os cuidados das crianças durante o período de prisão da paciente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e § 2º, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 173897 BA 2022/0375024-1, j: 14/02/2023, T6, p: 17/02/2023; TJ-BA, HC nº 8018585-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 05.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041684-74.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como paciente Vitória Carolane dos Santos Silva, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2° Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4